Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012957-72.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO), ITALY LINE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 71.032.189/0001-42 (EMBARGANTE), APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.020.197/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -

DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL – CONSTATADO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanado o erro material constante no acórdão quanto aos os termos utilizados em relação à necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor, uma vez que, diante da diligência negativa certificada por Oficial de Justiça, a citação, embora empreendida, restou frustrada e não inexistente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012957-72.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ITALY LINE FERRAGENS LTDA

EMBARGADO: APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ITALY LINE FERRAGENS LTDA
com o objetivo de sanar eventual omissão do acórdão desta Câmara, ante as provas que acompanham o recurso e que comprovariam a urgência da perfectibilização do arresto on-line nas contas da empresa agravada, a qual foi extinta e seu patrimônio vem sendo dilapidado.

Além disso, aponta contradição quanto a tentativa de citação da devedora, já que restaram frustradas, o que seria diferente da conclusão lançada no sentido de que sequer existiram, prequestionando, ao final, os artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 22171459, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO – ARTIGO 854, CPC – AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DO ATO CITATÓRIO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez não demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto, sendo este cabível desde que precedido de prévia tentativa de citação do executado.”

A embargante aponta que a omissão reside na ausência de análise dos documentos que apresentou e que comprovariam a dilapidação patrimonial da empresa agravada.

Todavia, em que pese contrário aos interesses da embargante, em relação ao arresto pretendido o acórdão é claro ao consignar que “
o deferimento desta medida constritiva não é automático, ou seja, pressupõe a realização de tentativas prévias de citação da executada, sem êxito, e mais, exige a coexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Logo, ao que se evidencia,
o embargante pretende rever o entendimento cujo resultado lhe foi desfavorável,
o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Já em relação à tentativa de citação, há no julgado a assertiva de que
“a execução de título extrajudicial está na sua fase inicial, visto que o juiz determinou a citação da executada, via oficial de justiça, contudo, a executada Appex Distribuidora LTDA – EPP não foi encontrada, conforme certidão de id. 13642978, ou seja, não houve nem ato citatório frustrado, nem tentativa de localização de bens”.

Portanto, constata-se, de fato, erro material entre os termos utilizados em relação à necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor, uma vez que, diante da diligência negativa certificada por Oficial de Justiça, a citação, embora empreendida, restou frustrada e não inexistente, cujo vício deve ser sanado, mas sem a atribuição de efeitos modificativos ao resultado do julgamento.

No que diz respeito ao prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar o erro material em relação à tentativa de citação que restou frustrada, cujo resultado não lhes conferem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020